Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-07.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800800-07.2022.8.14.0083

APELANTE: DEODORO AUGUSTO DIAS NETO

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO SALÁRIO BASE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM 40%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por DEODORO AUGUSTO DIAS NETO contra
o MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, diante da sentença proferida nos autos da ação de cobrança a qual julgou totalmente improcedente os pedidos feitos na inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se é devido ao servidor readaptado a manutenção do seu salário base ante a ausência de processo administrativo e se é cabível a fixação da gratificação de nível superior em 40% do salário base percebido.

III. Razões de decidir

3. o Apelante é professor concursado do Município Apelado, aprovado no concurso público 001/2008, portaria nº 205/2008 e, após anos de serviço em seu cargo, acometido por uma enfermidade que o impossibilitou de permanecer exercendo suas atividades em sala de aula, foi readaptado definitivamente através da Portaria nº 087/2016 de 20 dezembro de 2016.

4. É
vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, para reduzir os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. O princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

6. No caso vertente, se observa dos autos que o Município Apelado não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução do salário base do servidor, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

7. Por ser vantagem pessoal, a gratificação de nível superior decorre da situação funcional individual de cada servidor, não genérica, inexistindo violação ao Princípio da Isonomia o pagamento da referida gratificação em outro percentual em períodos anteriores.

8. A ausência de previsão legal para a gratificação pleiteada impede sua concessão na porcentagem fixada em 40% (quarenta por cento), pois o Judiciário não pode criar ou estender benefícios pecuniários a servidores sem base legal, sob pena de invasão da função legislativa, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9. Reconhecimento de
sucumbência

recíproca
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800800-07.2022.8.14.0083 – PJE) interposta por DEODORO AUGUSTO DIAS NETO contra
o MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Em que pese a parte requerente alegar a violação de direito adquirido por inexistência de prévio processo administrativo, é possível verificar que a lei que prevê a impossibilidade de manutenção da gratificação discutida antecede a conclusão do procedimento de readaptação do servidor demandante (Id. Num. 81659262 - Pág. 1 e Num. 87572423 - Pág. 2).

Em que pese o vício formal da parte requerida em não instaurar prévio processo administrativo para que houvesse a supressão da gratificação aqui discutida, no caso concreto, é possível verificar a inexistência do fato gerador ao recebimento dos valores objeto de discussão pelo requerente, posto que a lei que prevê a impossibilidade da manutenção da gratificação de regência de classe é anterior a conclusão de sua readaptação definitiva. Eventual deferimento de valores retroativos caracterizaria enriquecimento ilícito do requerente, vez que não faz jus ao recebimento dos valores discutidos apesar da inexistência de prévio processo administrativo.

III – Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido constante na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o demandante em custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, inciso I do CPC c/c art. 14, §1°, da Lei 8.328/2015).

(...)”

Em suas razões (Id. 17548542)
, o Apelante aduz que a ação foi proposta devido a redução salarial sem qualquer justificativa e retirada da gratificação de escolaridade de 40% que lhe era devido.

Argumenta que não caberia ao Ente municipal reduzir o seu salário base sem o devido processo legal, ainda mais por se tratar de servidor readaptado, posto que a Lei Estadual 5.810/94, que em seu art. 56, §2 garante a não redução dos seus vencimentos.

Suscita fazer jus à gratificação de escolaridade de 40% seja pela revogação da liminar na ADIn nº 0807718-24.2018.8.14.0000, proposta pela municipalidade, seja pelo entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor readaptado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença para que seja reconhecido a ilegalidade da redução do salário base do Apelante e supressão ilegal do seu adicional de escolaridade.

O município apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 17548548).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 20701509)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se é devido ao servidor readaptado a manutenção do seu salário base ante a ausência de processo administrativo e se é cabível a fixação da gratificação de nível superior em 40% do salário base percebido.

Conforme consta nos autos, o Apelante é professor concursado do Município Apelado, aprovado no concurso público 001/2008, portaria nº 205/2008 (Id. 17548353), e que após anos de serviço em seu cargo, acometido por uma enfermidade que o impossibilitou de permanecer exercendo suas atividades em sala de aula, sendo readaptado definitivamente através da Portaria nº 087/2016 de 20 dezembro de 2016 (Id. 17548354).

Ressalta-se, a princípio, que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) é imperiosa em dispor sobre a possibilidade de readaptação do servidor público, isto é, uma das formas de provimento ao cargo público. Vejamos o que é a readaptação conforme a CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

No âmbito dos servidores públicos municipais, aplica-se subsidiariamente a legislação estadual ou federal na ausência de norma específica local, desde que compatível com a organização administrativa do ente municipal.

Nesse contexto, o art. 56 § 2º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 estabelece a irredutibilidade do vencimento ao servidor público em readaptação, senão vejamos:

Art. 56. Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial.

(...)

§ 2° A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração.

À vista disto, imperioso ressaltar ser vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, para reduzir os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. REVOGAÇÃO.
ILEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INCORPORAÇÃO . POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 1.
Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, observada, em qualquer hipótese, a salvaguarda constitucional da irredutibilidade dos seus vencimentos, motivo pelo qual não poderia o ente municipal suprimir a gratificação concedida ao autor sem corrigir o valor nominal da sua remuneração, ao reestruturar a carreira do Poder Executivo, por intermédio da Lei nº 1 .1214/2018. 2. Necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado. Inteligência da Súmula nº 473 do colendo STF
. 3. É ilegítima a cessação do pagamento de gratificação especial ao servidor de Palmeira de Goiás, porquanto a sua revogação foi desprovida de prévio processo administrativo. 4. O princípio da supremacia do interesse público não deve servir como justificativa indiscriminada para o afastamento de direitos individuais constitucionalmente consagrados, tais como o devido processo legal, contraditório prévio e substancial e a ampla defesa, a pretexto de convalidar manifesta ilegalidade da Administração Pública, sob pena de configurar nítido regresso ao autoritarismo . 5. Considerando que o servidor percebeu a gratificação por 05 (cinco) anos ininterruptos, desde junho de 2013 a julho/2018, quando revogada, sem a instauração de processo administrativo pertinente, impõe-se o direito à incorporação a que alude a Lei nº 1.163/2016. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00059972620198090117 PALMEIRAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO SALARIAL C/C DIFERENÇAS ANTERIORES. SERVIDORA MUNICIPAL . SALÁRIO BASE ALTERADO. REDUÇÃO SALARIAL. ILEGALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONDENAÇÃO IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA . ALTERADOS. 1.
O artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, estabelece que "o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, ou seja, o constituinte garantiu aos servidores públicos a irredutibilidade salarial, não se tratando na espécie de qualquer das exceções previstas na Carta Magna . 2. Ocorrendo a alteração do cálculo vencimental dos servidores municipais pelo ente municipal que resulta na redução dos vencimentos de forma unilateral e desprovido de norma legal para tanto, impõe-se reconhecer a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento prevista na Constituição Federal.
3. O comando judicial deve ser alterado para que a correção monetária incida a partir da data em que cada verba é devida, aplicando-se o IPCA-E e os juros de mora incidam a partir da citação, uma única vez, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº . 9.494/97 (alterado pela Lei nº. 11.960/09). REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 03251317720168090013, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante trouxe o detalhamento de seus contracheques onde é possível verificar a redução de remuneração em relação ao seu salário base a partir do mês de novembro de 2018 (Id. Num. 17548357 - Pág. 3; Num. 17548358 - Pág. 1-4; Num. 17548359 - Pág. 1-4; Num. 17548360 - Pág. 1-4; Num. 17548361 - Pág. 1-9).

Neste sentido, o princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

A redução salarial unilateral, sem a prévia instauração de processo administrativo, é manifestamente ilegal, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 5º(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Assim, a redução do salário base do servidor público implica impacto direto em sua remuneração, exigindo, para sua validade, a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Logo, em tais situações, fica vedado à Administração Pública proceder a redução de ofício. Se o ato administrativo afetar a esfera jurídica do administrado, a Administração deve seguir o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa àquele que teve sua situação jurídica alterada.

Outrossim, a ausência de processo administrativo prévio e de justificativa plausível torna nulo o ato administrativo, por afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica e, em especial, pelo fato de o servidor exercer mandato classista.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais estabelecem que alterações na jornada de trabalho dos servidores públicos devem ser precedidas de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. (...)

(STF - ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).”

No caso vertente, se observa dos autos que o Município Apelado não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução do salário base do servidor, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

Quanto ao pedido de a recebimento de valor de adicional de escolaridade na ordem de 40% sobre o salário base, cumpre destacar que o art. 18, parágrafo único da Lei Municipal nº 870/2008 efetivamente previa o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base aos ocupantes de cargos de nível superior.

Entretanto, posteriormente, entrou em vigor a Lei Municipal nº 803/2011, que reorganizou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública de ensino do Município de Curralinho, a qual, em seu art. 46, parágrafo único, revogou a gratificação de nível superior, mantendo as legalmente concedidas, que passaram a se denominar “vantagem pessoal”.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e
a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE. 1 -
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), não preveem a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento). Ausência de previsão legal.
3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, à unanimidade. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018054-73.2016.8.14.0006 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal nº 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010006-28.2016.8.14.0006 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2019)”

Outrossim, por ser vantagem pessoal, a gratificação de nível superior decorre da situação funcional individual de cada servidor, não genérica, inexistindo violação ao Princípio da Isonomia o pagamento da referida gratificação em outro percentual em períodos anteriores, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, do STF, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante nº 37, in verbis:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Além disso, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, pois não juntou documento capaz de comprovar solicitação junto à comissão permanente de avaliação de desempenho funcional a respeito do seu requerimento de Progressão Funcional Vertical, nos termos do art. 16 daLei Municipal nº 803/2011

Portanto, conclui-se que a redução do salário base e, por consequência, dos vencimentos do servidor, em readaptação, viola o direito do apelante ao prévio contraditório.

Quanto ao pagamento do adicional de escolaridade no valor de 40% do salário-base, constata-se a ausência de direito do demandante, diante da inexistência deste parâmetro na legislação em que se fundamenta.

3 –DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
devendo ser reconhecido apenas o seu direito à irredutibilidade salarial base, com o pagamento dos valores retroativos desde a redução ocorrida ilegalmente, em novembro de 2018, salvo quando houver redução da jornada de trabalho
,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, estando configurada a sucumbência recíproca, devem as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação. A apelante deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais. Isento o Município de custas.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025